Tribunal: STF
Processo: RHC 182320
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OS ELEMENTOS INDICADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES SE MONSTRARAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO E CONVERSÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.



    1. Os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram aptos a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo porque as particularidades do caso concreto revelam quadro, em boa medida, favorável à embargada.



    2. Presentes circunstâncias de natureza positiva, o regime aberto se mostra adequado e suficiente à repressão e prevenção do crime.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.